Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Superveniência de outra condenação em regime fechado. Impossibilidade do cumprimento simultâneo ante a incompatibilidade de reprimendas. Recurso conhecido e desprovido.